Tribunal: TJMT
Processo: 1112397-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1112397-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS.
SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DO SUBSCRITOR. PROVA SUPERFICIAL E INSUFICIENTE. RELATÓRIOS SISTÊMICOS DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso da quantia de R$ 7.090,00 (sete mil e noventa reais), paga ao segurado a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos de ar-condicionado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido pela seguradora Apelante, especialmente o laudo técnico unilateral elaborado por oficina particular, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre alegada falha na
prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos equipamentos do segurado, apto a ensejar o dever de indenizar da concessionária.

III. Razões de decidir

3.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização securitária sub-roga-se, nos termos do art. 786 do CC, nos direitos e ações do segurado em face do causador do dano, limitada aos contornos jurídicos da pretensão originária.

4.
O dano material restou comprovado pelos comprovantes de pagamento da indenização securitária e pelos orçamentos relativos aos reparos dos equipamentos danificados, inexistindo controvérsia substancial quanto à ocorrência do prejuízo patrimonial.

5.
O ponto controvertido reside na demonstração do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
O laudo técnico apresentado pela Apelante constitui documento unilateral e não foi acompanhado de comprovação da habilitação técnica do profissional subscritor, inexistindo demonstração de registro perante o conselho profissional competente, circunstância que compromete sua credibilidade e reduz significativamente sua força probatória.

7.
Além da deficiência formal, o laudo revela-se superficial, limitando-se a afirmar genericamente a ocorrência de sobrecarga elétrica, sem indicar metodologia, medições técnicas ou elementos concretos capazes de estabelecer, de forma segura, a origem do dano e sua vinculação à rede da concessionária.

8.
Os relatórios sistêmicos apresentados pela concessionária, elaborados em conformidade com o PRODIST/ANEEL, indicam ausência de interrupção, anomalia ou perturbação na rede elétrica no período correspondente ao alegado sinistro, elementos que, embora unilaterais, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

9.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não dispensa a comprovação mínima do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, sendo inviável a condenação fundada em conjecturas ou prova técnica precária.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

“1. O laudo técnico unilateral desacompanhado de comprovação da habilitação profissional de seu subscritor e desprovido de fundamentação técnica suficiente não constitui prova idônea para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente a relação causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
R
egressiva de
R
essarcimento movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Prolatada a sentença (ID.
362928431
) nos termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado.

C
ondeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 346063856), a autora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sustentando em síntese
,

a
suficiência do conjunto probatório, defendendo que o laudo de oficina é documento hábil a comprovar o nexo causal, conforme previsão da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Reitera a responsabilidade objetiva da concessionária e argumenta que, tendo notificado extrajudicialmente a Apelada para vistoriar os bens danificados, sua inércia a impediria de questionar a prova produzida.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas (ID.
362928437
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
362928435 e 362928432), preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, onde a seguradora
, na qualidade de sub-rogada nos direitos de seu segurado SOUZA PERIN & CIA LTDA, efetuou o pagamento de indenização no valor de R$ 7.090,00 (sete mil e noventa reais), referente a danos elétricos em equipamentos (três aparelhos de ar-condicionado) ocorridos em 17/03/2025.

Atribui a causa do sinistro a oscilações e sobrecarga na rede de energia elétrica operada pela concessionária ré, pleiteando, assim, o ressarcimento do valor despendido.

Regularmente citada, a ré, ora Apelada, apresentou contestação (ID 362928425), sustentando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade. Argument
a
que seus registros internos (relatórios PRODIST) não apontaram qualquer anomalia, interrupção ou perturbação no fornecimento de energia para a unidade consumidora na data do suposto evento. Ademais, impugnou o laudo técnico juntado pela autora, alegando sua imprestabilidade por ser unilateral e elaborado por profissional sem qualificação técnica demonstrada nos autos.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.
O magistrado singular entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), pois o laudo técnico apresentado seria inconclusivo e não teria a chancela de um profissional com qualificação comprovada, alinhando seu entendimento à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada,
a seguradora interpôs o presente Recurso de Apelação
,
sustenta
ndo
a suficiência do conjunto probatório, defendendo que o laudo de oficina é documento hábil a comprovar o nexo causal, conforme previsão da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Reitera a responsabilidade objetiva da concessionária e argumenta que, tendo notificado extrajudicialmente a Apelada para vistoriar os bens danificados, sua inércia a impediria de questionar a prova produzida.

Nesse contexto,
a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se o conjunto probatório carreado aos autos pela seguradora Apelante, notadamente o laudo técnico de oficina, possui força probante suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos nos equipamentos de seu segurado, de modo a justificar a reforma da sentença de improcedência.

Primeiramente
, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra
a

a
utor
a
do dano, nos limites do contrato de seguro.

O dano material restou demonstrado pelo comprovante de pagamento da indenização securitária ao segurado, no valor de R$ 7.090,00 (ID 362928414, p. 19), bem como pelos orçamentos que especificam os reparos necessários nos aparelhos de ar-condicionado (ID 362928414, p. 4). Quanto a este ponto, não há controvérsia substancial.

O ponto nevrálgico, contudo, reside no nexo de causalidade, ou seja, na prova de que foi efetivamente uma falha da concessionária que causou os danos, e não um vício interno das instalações do consumidor, um defeito dos próprios aparelhos ou qualquer outra causa excludente.

A Apelante
f
iou
-se

n
a prova do nexo causal exclusivamente ao laudo técnico de ID 362928414, emitido pela empresa "Elétrica FC LTDA" e subscrito por um profissional que se identifica como eletrotécnico.

No referido documento, consta
a
seguinte conclusão: "
foi detectado uma sobrecarga da linha de abastecimento de energia elétrica do hotel que resultou no aquecimento dos cabos de alimentação dos circuitos de
ar-condicionados
...".

Ocorre que, como bem apontado pela Apelada em sua contestação (ID 362928425) e acatado pelo juízo sentenciante, tal documento padece de uma fragilidade formal intransponível
-

a
Apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação da habilitação técnica do subscritor do laudo, como sua inscrição no respectivo conselho de classe (CREA/CFT).

De outro
norte
, a
Apelada, por sua vez, demonstrou ter realizado pesquisas que restaram infrutíferas quanto ao registro profissional do técnico e da empresa.

Destarte, u
m documento que pretende ter força de prova técnica pericial, ainda que produzido unilateralmente, deve, no mínimo, emanar de profissional cuja qualificação para o ato seja demonstrável. A ausência dessa comprovação retira do documento a credibilidade necessária para, por si só, estabelecer uma verdade processual e imputar responsabilidade a outrem.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada e consistente no sentido de que laudos genéricos e sem a devida comprovação de capacidade técnica do seu elaborador são insuficientes para a comprovação do nexo causal.

Nesse sentido, a
sentença recorrida cita, acertadamente, o precedente no N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, de relatoria do Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, que estabelece:

"A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro"
.

A propósito explicito precedentes deste
eg
. Tribunal
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Por sua vez, a
Apelada apresentou os relatórios exigidos no item 2
.
6 d
a Seção 9.1 do
Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica
desde um dia antes (16/03/2025) até a um dia após a data em
ocorreu a avaria informada
(18/03/2025)
, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Destarte, n
o caso concreto, o laudo é superficial, limitando-se a afirmar a ocorrência de "sobrecarga" sem qualquer medição, detalhamento técnico ou metodologia que permita aferir como se chegou a tal conclusão. Diante da fragilidade dessa prova, ganham relevo os relatórios sistêmicos apresentados pela concessionária (ID 362928426)
que, embora também unilaterais, indicam a inexistência de perturbações na rede no período informado.

Quanto ao argumento da Apelante de que a inércia da Apelada em vistoriar os bens após notificação supriria a deficiência probatória, entendo que não procede.

A notificação prévia (ID 362928414) é, de fato, uma boa prática e demonstra a boa-fé da seguradora. Contudo, a omissão da concessionária em atender ao chamado administrativo não tem o condão de inverter automaticamente o ônus probatório, que legalmente pertence à autora (art. 373, I, CPC), nem de validar uma prova técnica manifestamente deficiente.

Caberia à Apelante, diante da relevância do fato e da previsível controvérsia, ter se munido de um laudo tecnicamente robusto e formalmente impecável.

Assim, não tendo a Apelante produzido prova idônea e convincente do nexo de causalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Lembrando que a
finalidade do CDC (art. 6o, VIII) e da sub-rogação (art. 786, CC) é equilibrar as relações materiais e processuais, mas o legislador jamais pretendeu que essas normas autorizassem condenações baseadas em suposições incontestáveis.

Dessa forma, a Apela
nte
não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entend
e-se
que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pela Apelante em favor do patrono da Apelada, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026